Tribunal: STF
Processo: AP 232
Classe: AP
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-12
Data de publicação: 1976-08-12

Ementa:
CRIMES PREVISTOS NO DEC-LEI Nº 201/67 - DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA EX-PREFEITO. INADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DE REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
(PRECEDENTES: RE 81.082-SP; RHC 52.808-PR; HC 52.908-SP; RHC 51.952-SP; RHC 50.154-SP; RECR 79.736-SP; RHC 50.442-BA; RHC 52.274-SP; RE 81.910-RJ).
RENUNCIA REJEITADA.